Tribunal: TJMT
Processo: 1009250-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009250-28.2021.8.11.0000
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado; Eliziario Sena Rodrigues
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá-MT, em face da decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, na ação de obrigação de fazer de no 1015376-88.20218.11.0002, deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que os requeridos realizem o fornecimento do medicamento Pazopanibe 400 mg em favor da requerente.
Aduz do recurso interposto que, por se tratar de tratamento de alto custo e de alta complexidade, deve-se direcionar a obrigação apenas para o Estado de Mato Grosso, levando em consideração o tema 793 do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, para considerar que não se tratando de procedimento/medicamento de responsabilidade do Ente Público municipal, nos termos do Tema 793 de Repercussão Geral (RE 855.178).
É o relatório. DECIDO.
A concessão da tutela ativa, no ordenamento jurídico brasileiro, requer que reste evidenciada a probabilidade do direito perseguido, além de exigir o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo em caso de delonga na sua concessão (artigos 300 e 1.019, I, CPC).
Pois bem. A Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23:
Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
(...)
II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há a solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.
Assim, a matéria a matéria de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015). Destaquei.
Posto isso, não foi possível constatar a probabilidade do direito alegado, diante da obrigação solidária dos entes federados para o fornecimento do medicamento aqui tratado.
Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de junho de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado